Tribunal: TJDFT
Processo: 0738738-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738738-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIO CESAR QUEIROZ DA SILVA. O recorrente, no ID 31308042, formula pedido de desistência do recurso. Alega erro material na protocolização, visto que o processo de origem tramita perante o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o breve relatório. Decido. O pedido de desistência não encontra óbice legal à homologação. Isso posto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO e determino o arquivamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator